Tribunal: TJDFT
Processo: 0708649-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708649-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A AGRAVADO: JULIO ALFREDO ROSA PASCHOAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, contra decisão proferida na execução de título extrajudicial no 0730851-79.2018.8.07.0001, movida em desfavor de JULIO ALFREDO ROSA PASCHOAL. A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora de 30% dos rendimentos do executado (ID84994726/0730851-79): “A exequente requer que seja realizada a penhora diretamente na folha de pagamento da devedora. Contudo, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Ademais, a regra legal da impenhorabilidade só pode sofrer mitigação para pagamento de dívida de natureza alimentar, ou de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, não sendo nenhuma dessas hipóteses a dos autos. Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos: Sobre a questão, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça que ‘o desconto mensal sobre o salário do devedor, diretamente na folha de pagamento, até a completa satisfação do débito, ainda que parcialmente, viola a norma legal, porquanto não se amolda às exceções prevista no §2o do art. 833 NCPC.’ (Acórdão n.1006762, 07019949420168070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/03/2017, Publicado no PJe: 18/04/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Indefiro, portanto, o pedido de ID 84183959. Assim, intime-se a parte exequente para indicar bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção, na forma do art. 485, III, do CPC. Caso não haja manifestação no prazo determinado, intime-se a parte autora pessoalmente, nos termos do artigo 485, § 1o do CPC, para cumprir as ordens precedentes, sob pena de extinção do feito. Publique-se.” Nas razões do recurso, o agravante relata que propôs ação de execução com o objetivo de reaver valores disponibilizados ao devedor através de cédula de crédito bancário. Narra que, seguidos os trâmites legais sem que obtivesse êxito na busca de bens em nome do agravado, requereu, com base em pesquisa Infojud, a penhora de 30% do salário do devedor até a quitação do débito. Argumenta que a impenhorabilidade salarial pode ser relativizada no caso concreto. Alega que a interpretação do inciso IV, art. 833, Código de Processo Civil, deve ser realizada à luz da teoria do mínimo existencial. Afirma que a dignidade do credor também deve ser protegida. Sustenta que tanto a doutrina quanto a jurisprudência majoritária vêm admitindo a penhora de percentual do salário quando a parte executada demonstra condições de dispor de parte de seu salário sem que haja ofensa aos direitos individuais constitucionalmente garantidos e aos princípios basilares do processo civil, especialmente no âmbito da execução/cumprimento de sentença. Esclarece que o agravado possui renda anual aproximada de R$500.000,00, não possuindo qualquer gasto comprovado que comprometa substancialmente seus proventos. Acrescenta não ser “crível que alguém que movimente alta quantia em dinheiro não possua saldo em conta bancária, veículo ou imóvel que poderiam ser utilizados para saldar seu débito, revelando que o agravado está sem dúvida se esquivando do pagamento do crédito devido ao agravante, em que pese possuir proventos financeiros suficientes para promover o adimplemento, ainda que de forma parcelada”. Requer a reforma da decisão recorrida, para que seja deferida a penhora de 30% dos proventos mensais percebidos pelo agravado (ID24320048). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e foi recolhido o preparo (ID24320050). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator